Tribunal: TJMT
Processo: 1039008-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039008-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALVARO FELIPE DE ALENCASTRO PELLES DA COSTA FERREIRA - CPF: 955.358.291-53 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), JONATHAN TEODORO COSTA - CPF: 028.845.671-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE 30%. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA USADA COMO CONTA CORRENTE. PESQUISA VIA INFOJUD.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU contra decisão da 1a Vara Cível de Água Boa/MT, proferida na execução de título extrajudicial no 1001844-82.2024.8.11.0021, que rejeitou embargos de declaração e reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD — R$ 3.484,21 e R$ 2.686,09 na CREDISIS PRIMACREDI CC e R$ 370,11 em conta poupança da Caixa — determinando a liberação integral ao executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se os valores bloqueados junto a CrediSIS, de natureza salarial, devem ser integralmente impenhoráveis;
(ii) estabelecer se o valor de R$ 370,11, bloqueado em conta poupança da Caixa, é impenhorável;
(iii) determinar se é cabível a mitigação da impenhorabilidade, permitindo penhora de 30% da verba salarial;
(iv) verificar se é possível o deferimento de pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC quando preservado percentual suficiente para garantir o mínimo existencial do devedor, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 2063540/SE) e TJMT.

4.
A análise dos extratos (ID 197940922) confirma a natureza salarial dos valores recebidos em 02/06/2025, permitindo a liberação de 70% e a constrição de 30% sem prejuízo à subsistência do devedor.

5.
A ausência de comprovação de que o valor de R$ 370,11 estava depositado em verdadeira conta-poupança, somada ao seu uso típico de conta corrente, afasta a proteção automática de impenhorabilidade.

6.
A efetividade da execução e o princípio do interesse do credor (CPC, art. 797) autorizam a realização de pesquisa via INFOJUD, sendo desnecessário o prévio esgotamento das diligências, à luz da jurisprudência (TJMT, AI no 1024060-03.2024.8.11.0000).

7.
As pesquisas anteriores (RENAJUD e SISBAJUD) mostraram-se insuficientes para a satisfação do crédito, justificando a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
Admite-se a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial, autorizando a penhora de até 30% quando preservado o mínimo existencial do devedor.

2.
A utilização de conta poupança como conta corrente afasta a proteção automática da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

É cabível a pesquisa de informações pelo sistema INFOJUD sem necessidade de exaurimento prévio de outras diligências, quando insuficiente a localização de bens do executado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU
contra a decisão proferida pela 1° Vara Cível de Água Boa – MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001844-82.2024.8.11.0021, promovido em seu desfavor por
JONATHAN TEODORO COSTA.

A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Agravante, bem como reconheceu a impenhorabilidade dos valores de R$ 3.484,21 e R$ 2.686,09, bloqueados junto à instituição financeira CREDISIS PRIMACREDI CC e do valor de R$ 370,11, bloqueado junto à conta poupança da Caixa Econômica Federal.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que, do extrato acostado em ID. 197940922, que em 02/06/2025 o executado recebeu R$ 3.484,21 e R$ 2.686,09, oriundo do Fundo Municipal de Saúde de Nova Nazaré-MT, somando R$ 6.170,30.

Aduz que nesse extrato ficam comprovado diversos
pix
recebidos pelo Executado/Agravado, demonstrando que o bloqueio não recaiu somente sobre os valores que supostamente são provenientes de seu salário.

Afirma que a previsão do art. 833, IV, CPC que versa sobre a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, não configura óbice absoluto para a contrição de valores, visto que, além da comprovação de que o valor bloqueado está amparado pela proteção legal, é indispensável a comprovação de que aquele bloqueio prejudicará o sustento do devedor e de sua família.

Alega que, embora o valor bloqueado na Caixa se trata de Conta Poupança, em análise do extrato acostado nos autos em ID. 197940921, fica evidente que a conta é utilizada como conta corrente e não como forma de reserva patrimonial, logo, não se verifica a impenhorabilidade pretendida, devendo ser reformada a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$ 370,11.

Expõe que, ainda que seja reconhecida a natureza salarial do valor bloqueado, é cabível manter até 30% desse montante, uma vez que esse percentual não tem o condão de prejudicar a subsistência básica do devedor, conforme entendimento pacificado sobre o tema.

Argumenta que, em que pese a decisão que indeferiu o pedido de pesquisas pelo INFOJUD, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido da desnecessidade de esgotamento de todos os meios para utilizar essa ferramenta, em consonância com o princípio da celeridade processual.

Diante do exposto, requer:

a) Seja mantido integralmente o valor de valor de R$ 370,11 constrito na conta da Caixa Econômica Federal, visto que a conta é utilizada como conta corrente pelo devedor;

b) Seja mantido os demais os valores constritos e determinado o seu levantamento em favor da exequente/ agravante, por ausência de comprovação da natureza da verba e efetivo prejuízo à subsistência do devedor, requisitos cumulativos para se reconhecer a impenhorabilidade suscitada;

c) De forma subsidiária, a manutenção da penhora de 30% do valor total bloqueado, ou outro percentual, em virtude do entendimento consolidado acerca da mitigação da regra de penhora de verbas de natureza salarial.

d) Seja deferida a pesquisa patrimonial pelo INFOJUD.

O efeito suspensivo foi deferido (ID. 327316397).

Contrarrazões apresentadas em ID. 330554359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo banco Agravado em desfavor do Agravante, o qual foi regularmente citado, porém deixou de adimplir a obrigação.

Por tal motivo, o juízo
a quo
promoveu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, nos importes de R$ 370,11 e R$ 7.076,65, respectivamente, totalizando R$ 7.446,76 (sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos).

O Agravante apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de verbas de natureza salarial.

Na decisão agravada, o juízo
a quo
reconheceu a impenhorabilidade dos montantes de R$ 3.484,21 e R$ 2.686,09 bloqueados junto à instituição financeira CREDISIS PRIMACREDI CC, bem como do valor de R$ 370,11 bloqueado na conta poupança mantida na Caixa Econômica Federal.

Assim, cinge-se a
controvérsia recursal
acerca da impenhorabilidade, ou não, do montante supracidato.

O extrato da conta bancária do Agravante encontra-se acostado em ID. 197940922 dos autos originários e demonstra o recebimento de verbas salariais na data de 02/06/2025, tendo sido efetivado o bloqueio judicial questionado na data de 05/06/2025.

Sobre a temática, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro quando dispõe acerca da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, das pensões etc.

Todavia, a jurisprudência moderna admite a possibilidade de penhora de proventos oriundos de salário e aposentadoria, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, desde que não comprometa o sustento do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.2 Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.Precedentes.2. A incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 07 e 83/STJ impede o exame exame do dissídio jurisprudencial na medida em que, além da falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, se a jurispru dência do STJ já se firmou no mesmo sentido do julgado hostilizado, não há conceber tenha ela contrariado o dispositivo de lei federal ou lhe negado vigência. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2063540 SE 2023/0098256-6, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente. (TJ-MT - AI: 10077331720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023).

Portanto, deve-se buscar um ponto de equilíbrio que atenda, de um lado, à necessidade de garantir-se a efetividade da execução e, de outro, à preservação do mínimo existencial do Agravante.

Logo, em observância ao princípio da proporcionalidade e considerando o necessário sopesamento entre os interesses em conflito, mostra-se prudente a liberação de 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados na conta CrediSIS, no importe de R$ 6.170,30, em favor do Agravante, mantendo-se constritos apenas 30% (trinta por cento) desse montante, de modo a assegurar o regular prosseguimento da execução.

Em caso semelhante, assim decidiu essa Colenda Câmara recentemente:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE SUSTADO – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – MANUTENÇÃO DA PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – VERBA ALIMENTAR – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. 2. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 3. Recurso desprovido. (N.U 1025539-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Dessa forma, não se mostra acertada a impenhorabilidade integral dos valores bloqueados, impondo a liberação em favor do devedor de 70% (setenta por cento) do montante, por se tratar de verba salarial.

No tocante ao valor de R$ 370,11, ainda que haja a comprovação de que o montante estivesse efetivamente depositado em conta-poupança, a alegação de que se trataria de quantia indispensável à subsistência do Agravante, não se sustenta. A ausência de documentação idônea fragiliza sua pretensão, pois impede o reconhecimento da natureza alimentar dos valores bloqueados.

Já em análise ao pedido de consulta ao sistema INFOJUD, observa-se que o Executado foi regularmente citado e não adimpliu o débito, tampouco buscou a satisfação da dívida ou indicou bens passíveis de penhora.

De igual modo, a pesquisa de bens por meio do sistema RENAJUD restou frustrada, ao passo que a realizada pelo SISBAJUD mostrou-se apenas parcialmente frutífera.

Dessa forma, como as diligências realizadas não se mostraram suficientes para satisfação da execução, não há motivos para o indeferimento do pedido de pesquisa de informações junto à Receita Federal.

Os sistemas judiciais disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça constituem ferramentas oferecidas aos magistrados que auxiliam a busca de informações, documentos, penhoras de valores/bens, restrições, dentre outras funcionalidades que ajudam na consecução dos objetivos aos quais foram estabelecidos.

Ademais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser desnecessário o exaurimento de todas as diligências para que seja possível o deferimento do pedido.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA INFOJUD, CNIB, SNIPER E SREI – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE –
DESNECESSÁRIO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO,
ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.
1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível o pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto aos sistemas INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI, ainda que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.
2. Recurso provido. (N.U 1024060-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024). (Destaquei).

Desse modo, é cabível a pesquisa de informações pelo sistema INFOJUD.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento para: a)
reconhecer
a impenhorabilidade de 70% (setenta por cento) dos valores penhorados via SISBAJUD na conta CrediSIS, mantendo-se a validade da penhora realizada na conta da Caixa Econômica Federal, b)
determinar
que o montante remanescente seja liberado à instituição financeira credora, e c)
deferir
a realização de pesquisa no sistema INFOJUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025